Tribunal: TJBA
Processo: 8069046-85.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-01-08
Data de publicação: 2026-01-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8069046-85.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: AILTON LORDELO GUIMARAES Advogado(s): UBIRATAN FIGUEIREDO FELIX FILHO, JOSE CARLOS TEIXEIRA TORRES JUNIOR, ISABELLA DE ALMEIDA SILVA IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros (4) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. DELEGADO DE POLÍCIA CIVIL APOSENTADO. SUBSTITUIÇÃO DA GAP (GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL) PELA GAJ (GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE JURÍDICA) – REFERÊNCIAS IV E V. PARIDADE REMUNERATÓRIA ENTRE ATIVOS E INATIVOS. NATUREZA GERAL DA GRATIFICAÇÃO. REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES DE DECADÊNCIA, PRESCRIÇÃO E INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME Mandado de Segurança impetrado por Ailton Lordelo Guimarães, Delegado de Polícia Civil aposentado, contra ato omissivo atribuído ao Secretário da Administração do Estado da Bahia, ao Secretário de Segurança Pública, ao Delegado-Geral da Polícia Civil e ao Superintendente da SUPREV, objetivando a substituição da Gratificação de Atividade Policial (GAP) pela Gratificação de Atividade Jurídica (GAJ), referência V, nos proventos de aposentadoria, com fundamento nos princípios da paridade e isonomia remuneratória. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) verificar se o direito à substituição da GAP pela GAJ se estende aos servidores inativos; (ii) definir se a pretensão estaria fulminada pela decadência ou pela prescrição de fundo de direito; (iii) examinar se o mandado de segurança constitui via adequada para o reconhecimento do direito pleiteado. III. RAZÕES DE DECIDIR O prazo decadencial não se aplica em hipóteses de ato omissivo continuado, que envolve obrigação de trato sucessivo, renovando-se mês a mês o direito de impetração do mandado de segurança, conforme entendimento consolidado do STJ (AgInt no REsp 1844089/CE, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 11.11.2020). Não há prescrição do fundo de direito, aplicando-se à espécie a Súmula 85 do STJ, segundo a qual, nas relações jurídicas de trato sucessivo, a prescrição atinge apenas as parcelas vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação. A via mandamental é adequada, pois o impetrante não questiona a validade da Lei Estadual nº 12.601/2012, mas a omissão da autoridade coatora em estender os efeitos remuneratórios da GAJ aos aposentados, situação concreta e passível de correção judicial. A GAP, instituída pela Lei nº 7.146/1997, foi transformada em GAJ para os Delegados de Polícia pela Lei nº 11.370/2009, mantendo o mesmo caráter remuneratório. A posterior Lei nº 12.601/2012 regulamentou as referências IV e V da GAJ, sem excluir expressamente os inativos de sua percepção. A jurisprudência pacífica do Tribunal de Justiça da Bahia reconhece que a GAP/GAJ possui natureza de vantagem geral, concedida indistintamente a todos os servidores ativos, sem aferição individual de desempenho, razão pela qual deve ser estendida aos inativos em observância ao princípio da paridade (TJ-BA, MS nº 0003744-95.2017.8.05.0000; TJ-BA, MS nº 0018666-78.2016.8.05.0000; TJ-BA, MS nº 8039969-31.2024.8.05.0000). A extensão da GAJ aos aposentados não configura criação de vantagem nem aumento de despesa, mas mera aplicação do art. 7º da EC nº 41/2003 e do art. 2º da EC nº 47/2005, que asseguram a revisão dos proventos dos aposentados nas mesmas condições dos servidores em atividade. Os efeitos financeiros da concessão da segurança restringem-se às parcelas devidas a partir da impetração, vedada a retroatividade anterior, conforme entendimento das Súmulas 269 e 271 do STF. A atualização monetária deve observar o disposto no art. 3º da EC nº 113/2021, com incidência única da taxa SELIC, acumulada mensalmente, até o efetivo pagamento. IV. DISPOSITIVO E TESE Segurança concedida. Tese de julgamento: O prazo decadencial do mandado de segurança não incide em hipóteses de ato omissivo continuado, de trato sucessivo. A GAJ, instituída pela Lei Estadual nº 11.370/2009 e regulamentada pela Lei nº 12.601/2012, tem natureza de gratificação geral e deve ser estendida aos Delegados de Polícia aposentados, em observância ao princípio constitucional da paridade. A concessão da GAJ nas referências IV e V aos inativos não configura criação de vantagem, mas mera aplicação isonômica de verba já percebida pelos servidores ativos. Os efeitos patrimoniais da segurança limitam-se às parcelas devidas a partir da impetração, atualizadas pela taxa SELIC, conforme EC nº 113/2021. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 40, §8º; 169, §1º; EC nº 41/2003, art. 7º; EC nº 47/2005, art. 2º; EC nº 113/2021, art. 3º; Lei Estadual nº 7.146/1997, art. 23; Lei Estadual nº 11.370/2009, art. 82, §1º; Lei Estadual nº 12.601/2012, arts. 1º a 6º; Lei nº 12.016/2009, art. 25. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1844089/CE, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 11.11.2020; STJ, Súmula 85; STF, Súmulas 269 e 271; TJ-BA, MS nº 0003744-95.2017.8.05.0000; TJ-BA, MS nº 0018666-78.2016.8.05.0000; TJ-BA, MS nº 8039969-31.2024.8.05.0000; TJ-BA, MS nº 8038433-82.2024.8.05.0000. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8069046-85.2024.8.05.0000, em que figuram como apelante AILTON LORDELO GUIMARAES e como apelada SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros (4). Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em REJEITAR AS PRELIMINARES E CONCEDER A SEGURANÇA, pelas razões contidas no voto condutor. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Cássio Miranda Relator Procurador(a) de Justiça